Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723570-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVONE GOMES DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Interposto o Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, os agravados foram intimados para contrarrazões pela decisão de ID: Num. 48010158, tendo o agravado CARTÃO BRB S/A registrado ciência em 27/06/2023, conforme certidão de ID: Num. 48307048, e o agravado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. registrado ciência em 06/07/2023, conforme certidão de ID: Num. 48710825, prazo que para este somente se findará em 27/07/2023. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, retornem os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo para o BRB BANCO DE BRASILIA S.A. apresentar contrarrazões. Após, retornem conclusos para apreciação do recurso. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador